Tribunal: STF
Processo: ARE 1538716
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 124, p. 1-2):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 16 DA LEI Nº 10.568/16. COMPETE - ES. EXCLUSÃO DO ESTORNO DO DÉBITO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INAPLICABILIDADE DO ERESP. N. 1.517.492/PR, QUE SE REFERE ESPECIFICAMENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. RESP 1.945.110/RS - TEMA 1182. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017 E ART. 30, DA LEI N. 12.973/2014. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por CISA COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A, em face da sentença proferida nos autos do mandado de segurança que denegou a segurança. Em seu recurso de apelação, a impetrante requer a reforma integral da sentença, para que seja assegurado o seu direito de "deixar de recolher o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre o estorno do débito de ICMS conferido pelo Estado do Espírito Santo, através de adesão ao Contrato de Competitividade firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo e o Setor Comercial Atacadista do Estado do Espírito Santo – COMPETE". 



    2. Cinge-se a questão em analisar se a impetrante/apelada tem direito à exclusão do estorno do débito de ICMS, previsto no artigo 16 da Lei nº 10.568/2016 (a qual instituiu o COMPETE-ES), das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    3. No julgamento dos EREsp 1.517.492/PR (Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 01/02/2018), a Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que não é possível a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, por representar interferência da União na política fiscal adotada por Estado-membro, configurando ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica. 



    4. Além disso, no julgamento do REsp 1.945.110/RS - Tema 1182, na data de 26/04/2023, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: 1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. 3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. 



    5. Dessa forma, de acordo com o recente julgado do Eg. STJ verifica-se, em síntese, que a tese fixada no EREsp nº 1.517.492/PR, referente a créditos presumidos de ICMS, não se estende a outros tipos de benefícios fiscais de ICMS (a exemplo de isenção, redução da base de cálculo, diferimento, estorno de débitos), ficando estes sujeitos aos requisitos do art. 10 da LC nº 160/2017 e o art. 30 da Lei nº 12.973/14 para serem excluídos da base de cálculo do IRPJ e CSLL. O referido entendimento já era aplicado por esta 3ª Turma Especializada. Precedentes.



    6. No caso concreto, a impetrante ajuizou mandado de segurança com a finalidade de ser assegurado o seu direito de "deixar de recolher o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre o estorno do débito de ICMS conferido pelo Estado do Espírito Santo, através de adesão ao Contrato de Competitividade firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo e o Setor Comercial Atacadista do Estado do Espírito Santo – COMPETE". A apelante/impetrante é sociedade anônima fechada, que tem como atividade econômica principal "45.30- 7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores". E juntou com a inicial o Contrato de Competitividade entre o Governo do Estado e o Setor Comercial Atacadista do Espírito Santo, o Termo de Adesão ao referido Contrato de Competitividade e a Portaria nº 044-R de 04/05/2020, a qual concedeu à impetrante o direito de "utilizar os incentivos fiscais previstos no art. 16 da Lei nº 10.568 de 26/07/2016". 



    7. O referido art. 16 da Lei nº 10.568/2016, a qual instituiu o COMPETE-ES, dispõe que o estabelecimento comercial atacadista, situado no Estado do Espírito Santo deverá, a cada período de apuração, estornar do montante do débito registrado em decorrência de suas saídas interestaduais destinadas a comercialização ou industrialização, percentual de forma que, após a utilização dos créditos correspondentes apurados no período, a carga tributária efetiva resulte no percentual de um inteiro e dez centésimos por cento. 



    8. Nesse contexto, assiste razão à União Federal ao alegar nas contrarrazões que " os benefícios negativos de ICMS não podem ser equiparados ao crédito presumido, para fins de aplicação do entendimento firmado no ERESP nº 1.517.492/PR". Isso porque, de acordo com o Parecer nº 0295/2023, da SEFAZ-ES, o benefício previsto no art. 16 da Lei nº 10.568/16 "consiste basicamente no estorno de débitos do imposto decorrente de operações interestaduais de modo que, após a compensação com os créditos referentes às aquisições do período, a carga tributária efetiva corresponda a um inteiro e dez centésimos por cento (1,1 %)". Desse modo, conclui-se que não se trata de concessão de crédito presumido de ICMS e, portanto, não é possível a aplicação da tese fixada no EREsp nº 1.517.492/PR.



     9. Além disso, conforme já exposto, para serem excluídos da base de cálculo do IRPJ e CSLL, os demais benefícios fiscais de ICMS (a exemplo de isenção, redução da base de cálculo, diferimento, estorno de débitos), estão sujeitos aos requisitos do art. 10 da LC nº 160/2017 e do art. 30 da Lei nº 12.973/14. Contudo, no caso em tela, a impetrante/apelada não comprovou a observância destes critérios (previstos no art. 10 da LC nº 160/2017 e o art. 30 da Lei nº 12.973/14), ônus que lhe competia. Desta forma, considerando a via processual escolhida (mandado de segurança), é de se concluir que o contribuinte não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo e, portanto, não tem direito à concessão da segurança postulada. 



    10. Dessa forma, a sentença que denegou a segurança deve ser mantida. 



    12. Apelação da impetrante conhecida e desprovida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 156).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação aos artigos 1º, III; 3, inciso III; 5º, caput; 18, 60, §4º, inciso I; 150, VI, “a” e 155, inciso II e §2º, XII, alínea g, todos da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca a exclusão dos estornos de débito de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Da leitura dos termos do acórdão a quo, verifica-se que a controvérsia foi solvida com base na análise da Lei nº 10.568/2016. Ademais, restou consignado que o impetrante não comprovou a observância dos requisitos estabelecidos no art. 10 da LC nº 160/2017 e no art. 30 da Lei nº 12.973/14,m o que inviabilizaria a exclusão dos estornos de débito de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    Assim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário em razão da ausência de ofensa direta ao texto constitucional e da incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente